Tribunal: TJSP
Processo: 0009506-32.2017.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009506-32.2017.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante FELIPE
MARQUES PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009506-32.2017.8.26.0510 -Voto no
2
VOTO No 41.720
APELAÇÃO: No 0009506-32.2017 Rio Claro
APELANTE: FELIPE MARQUES PEREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 373/382, cujo relatório se adota da 3a
Vara Criminal da Comarca de Rio Claro, Felipe Marques Pereira, por
infração ao artigo 180, caput, por cinco vezes, na forma do artigo 71,
ambos do Código Penal, foi condenado à pena de um (01) ano e nove
(09) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e dezesseis
(16) dias-multa, no valor mínimo unitário.
Inconformado recorreu o réu aduzindo, preliminarmente, que
a prova acostada aos autos é ilícita, pois houve invasão de domicílio
do réu. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória.
Subsidiariamente, requer a redução da pena, a fixação de regime
prisional menos gravoso, além da substituição da pena corporal por
restritiva de direitos (fls. 413/428).
As contrarrazões foram apresentadas (fls. 431/435).
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se às fls.
442/448 pelo improvimento do recurso.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009506-32.2017.8.26.0510 -Voto no
3
O recurso não merece provimento, consoante a seguir se
verá.
Preliminar
Sustenta a douta defesa que houve invasão de domicílio por
parte dos policiais militares, quando da apreensão dos objetos na
residência do apelante, porquanto ausente determinação judicial que
autorizasse a entrada e apreensão no local.
Contudo, tal pretensão não merece prosperar. Isto porque a
diligência realizada pelos policiais militares foi precedida de denúncia
anônima, informando que o acusado não somente integrava uma
quadrilha, mas também recebia e ocultava o produto dos crimes em
sua casa.
De fato, no local, os milicianos lograram êxito em localizar
um veículo e, após pesquisa realizada pelo emplacamento,
constataram ser produto de furto, de modo que a entrada na
residência do réu prescindiu de mandado judicial, vez que se tratava
de flagrante permanente.
Ademais, de rigor frisar que o próprio réu permitiu a entrada
dos agentes públicos em sua casa, local em que ele confessou,
informalmente, os fatos e ainda indicou onde estaria o outro carro,
produto de ilícito, que ele havia recebido, sendo este apreendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009506-32.2017.8.26.0510 -Voto no
4
Assim, não há que se falar em invasão de domicílio, tampouco de
ilicitude das provas carreada aos autos.
Dessarte, fica rejeitada a matéria preliminar
Quanto ao mais, a r. sentença, ao condenar o réu, bem
analisou todo o conjunto probatório produzido, que, realmente, o
compromete.
Com efeito, a materialidade do fato restou comprovada pelos
autos de prisão em flagrante, de exibição e apreensão, de avaliação,
de entrega, boletins de ocorrência, todos documentos encartados aos
autos, bem como pela prova oral produzida
E a autoria é induvidosa.
É dos autos que o apelante, entre os dias 19 de agosto de
2017 e 20 de setembro de 2017, recebeu e ocultou, em proveito
próprio, o veículo Fiat/Uno Way, cor branco, placa FMR-7363/Rio
Claro-SP, avaliado em R$ 26.000,002, pertencente à vítima Clauber
Cristiano Paes Fainer; o veículo Chevrolet/Onix, cor preto, placa FHC-
9983/Araras-SP, avaliado em R$ 35.000,004, pertencente à vítima
Edson Luiz Morelli; o veículo Citroen/C3 Aircross, cor branco, placa
EYE-210/Rio ClaroSP, avaliado em R$ 31.000,006, pertencente à
vítima José Geraldo Pontalti Carderan; 01 (um) aparelho televisor,
marca LG, 01 (um) notebook, marca Sony Vaio, avaliado em R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009506-32.2017.8.26.0510 -Voto no
5
2500,00 (fl. 68), pertencentes à vítima Evelise Aparecida Galdino,
além de anéis avaliados em R$ 170,00 (fl. 91), pertencentes à vítima
Fernanda Couras Schneider, bens estes que o acusado sabia ser
produto de crime anterior.
O réu, em Juízo, negou os fatos, sem apresentar, contudo,
versão apta a ilidir a reputação que recai sobre si. É certo, pois, que a
prova colhida sob o crivo do contraditório o compromete de maneira
irrefutável.
Com efeito, As vítima Clauber Cristiano Paes Faine,
Fernanda Couras Schneider e José Geraldo Pontalli Carderan,
quando ouvidas em juízo, declararam que tiveram seus respectivos
veículos e objetos furtados, os quais foram localizados e apreendidos
na residência do acusado.
Por sua vez, em Juízo, os policiais militares Cleber Caitano
da Silva e André Luiz Dias, asseveraram ter se dirigido, na data dos
fatos, à residência do réu, porquanto havia denúncias de seu suposto
envolvimento em furtos a residências em cidades vizinhas, bem como
de que vinha mantendo em sua casa o produto de tais crimes. No
local, os milicianos lograram êxito em localizar um veículo e, após
pesquisa realizada pelo emplacamento, constataram ser produto de
furto. Abordado, o réu confessou, informalmente, a aquisição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009506-32.2017.8.26.0510 -Voto no
6
sobredito veículo pela quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
e que pretendia revendê-lo. Os policiais apreenderam também, no
interior da residência, uma chave de um veículo Citroen AirCross. O
increpado não apresentou qualquer documentação que justificasse a
posse lícita dos veículos e demais objetos, que segundo ele seriam
comercializados através da rede social Facebook. Assim, foi ele
detido e encaminhado à Delegacia de Polícia.
As testemunhas arroladas pela defesa Marisa Aparecida
Bertanha Sampaio, Felipe de Almeida Souto e Randal Cristiano
Falcão de Melo, por sua vez, em nada contribuíram para elucidar os
fatos.
Verificou-se, assim, que os veículos e objetos recebidos e
ocultados pelo apelante eram mesmo produtos de crime, consoante
boletins de ocorrências acostado aos autos a fls. 24/25, 28/29, 63/64
e 87/88.
Ante tão robusto conjunto probatório, não há que se cogitar
de não ter o réu agido com dolo como quer fazer crer a combativa
defesa. É óbvio que agiu com dolo, pois recebeu e ocultou, em
proveito próprio, no interior de sua residência, um veículo, além de
diversos bens descritos na denúncia. Abordado pelos policiais
militares,
ele
não
apresentou
qualquer
documentação
que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009506-32.2017.8.26.0510 -Voto no
7
comprovasse a aquisição dos tais veículos e bens de maneira lícita.
Sem dúvida, tinha ele ciência da origem criminosa dos bens em tela.
Como já decidiu o extinto Tribunal de Alçada Criminal de
São Paulo em casos análogos:
“Em se tratando de receptação dolosa, é sabido que o
elemento subjetivo é de sutil e difícil comprovação,
razão pela qual a ciência da origem criminosa do objeto
material deve ser inferida de elementos indiciários, tais
como: circunstâncias que nortearam o fato infracional e
da própria conduta do acusado” (RJTACrim 30/63).
Dentro desse panorama probatório, fica afastada a tese
defensiva de ausência de dolo, ou mesmo desclassificação para a
modalidade culposa.
Vê-se, assim, que a condenação do réu pelo crime de
receptação dolosa, tal como se deu, era mesmo medida de rigor.
A pena foi fixada corretamente e não comporta reparo.
A base foi majorada, corretamente, acima do mínimo legal,
em um sexto (1/6), nos termos do artigo 59 do Código Penal, em
razão dos seus maus antecedentes (fls. 364/365).
Na segunda fase da dosimetria, ausentes circunstâncias
agravantes e atenuantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009506-32.2017.8.26.0510 -Voto no
8
Pela
continuidade
delitiva,
levando-se
em
conta
a
quantidade de crimes praticados pelo apelante, o douto magistrado a
quo adotou, corretamente, a pena de um dos delitos, posto que
idênticos, exasperando-a em metade (1/2), ficando mantido tal
acréscimo, por ser o mais justo e adequado ao caso em testilha
O
regime
prisional
adotado
(semiaberto)
foi
fixado
corretamente, nada havendo que se alterar neste ponto.
E, por fim, bem substituída a pena corporal por uma restritiva
de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, a
qual, por estar de acordo com o disposto no artigo 44 do Código
Penal, resta mantida.
Dessarte, rejeitada a preliminar, nega-se provimento ao
apelo, ficando mantida, na íntegra, a r. sentença atacada, cujos
fundamentos são aqui também acolhidos e, ainda, nos termos do
artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator